Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701818-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SANTO NETO, FABIO BRAGA LEITE, CPO-IT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento do recorrido, de i.d. 44550887, haja vista que sem previsão legal, não cabendo ainda recebimento como Embargos de Declaração, porque fora do prazo legal. Ademais, se trata de questão julgada pelo acórdão n. 1661013. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. I. Brasília, 14 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator